Tribunal: STF
Processo: ARE 1554547
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão Geral. Inadmissibilidade. Ônus do recorrente. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal, que, em agravo de instrumento, manteve decisão em cumprimento de sentença previdenciária, aplicando o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.



    2. A parte recorrente pretendia a alteração do índice de correção monetária do crédito previdenciário, argumentando a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para condenações contra a Fazenda Pública, conforme entendimento firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão e embargos de declaração desprovidos, manteve a aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, para a correção monetária, em respeito à coisa julgada. O recurso extraordinário do agravante foi inadmitido na origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário impede seu conhecimento.



    III. Razões de decidir



    5. A Suprema Corte exige a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral da questão constitucional, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda o interesse meramente subjetivo da causa.



    6. É ônus do recorrente desenvolver essa fundamentação específica para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo tal requisito formal indispensável ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    7. No caso concreto, o recorrente deixou de apresentar tópico alusivo à repercussão geral da questão constitucional suscitada, limitando-se a deduzir argumentos sobre o mérito da demanda.



    8. A mera alegação genérica e abstrata de relevância geral, sem embasamento consistente, não é suficiente para demonstrar a repercussão geral, tampouco a simples menção a precedentes do Supremo Tribunal Federal ou colisão com tema de repercussão geral.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    10. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em recursos protelatórios também pode levar à aplicação de multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, em caso de embargos de declaração protelatórios.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 



1 - O art. 509, §4º, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. 



2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei nº 11.960/09, vale dizer, com a expressa determinação de aplicação da TR, a partir de então. 



3 - Pretende o agravante a aplicação das disposições dos artigos 525, § 12, 535, § 5º, do CPC, pois entende que, reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial para correção monetária de créditos judiciais não-tributários, teria direito à alteração da forma de atualização de seu crédito previdenciário, objeto da condenação expressa no título judicial. 



4 - Referidos dispositivos legais disciplinam situação específica de impugnação ao cumprimento de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. 



5 - Objetivou-se possibilitar ao devedor se desincumbir do cumprimento de obrigação judicial imposta em decorrência de lei ou ato normativo cuja inconstitucionalidade venha a ser reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal. 



6 - Tal exceção não abarcou a situação do credor cujo crédito não tenha sido, parcial ou integralmente, reconhecido, também, por força de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. 



7 - O instituto da coisa julgada visa à estabilização das decisões e à pacificação social. Em razão do princípio constitucional da intangibilidade da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF), a sua relativização é medida excepcional, que depende de previsão legal para seu reconhecimento (confira-se, STF, 1ª Turma, relator Ministro Luiz Fux: AgR/RE 603188, DJe 12.05.2011; AgR/MS 33350, DJe 05.09.2017), de sorte que as disposições legais relacionadas à relativização de coisa julgada material devem ser interpretadas restritivamente e, na medida em que o agravante não pretende se ver desobrigado do cumprimento de título judicial incompatível com a CF, mas, sim, na qualidade de exequente, pretende ver majorada a condenação imposta em seu título judicial, não há qualquer amparo legal para a modificação da coisa julgada material. Nesse sentido, confira-se, mutatis mutandis, julgado unânime da 3ª Seção: AG/AR 5018367-98.2019.4.03.0000, j. 19.02.2020. 



8 - Agravo de instrumento interposto pela parte autora desprovido.” (e-doc. 5; p. 8-9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta que o “julgamento do “Recurso Extraordinário (RE) 870947, em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida, declarou inconstitucional a correção monetária pela TR, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública” (e-doc. 12, p. 4).



    3.1. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “para declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, por ofensa aos princípios da isonomia e da simetria, determinando que a correção monetária seja por índice que reflita a perda aquisitiva da moeda e que os juros de mora sejam pela Taxa SELIC ou 1% ao mês (artigo 406 do CC)” (e-doc. 12, p. 6).



     4. O recurso foi inadmitido diante das vedações dos enunciados nº 279, nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 26). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Esta Suprema Corte tem orientação firme sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a fim de demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de modo que ultrapassado o interesse meramente subjetivo da causa, ex vi do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    7. Assim ficou consolidado desde o julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).  



    8. No caso, porém, deixou a parte recorrente de destacar tópico alusivo à repercussão geral sobre a questão constitucional suscitada, limitando-se a deduzir seus argumentos no tocante ao mérito da demanda. 



    9. Nessa linha, inarredável o desprovimento do recurso, a teor da tranquila jurisprudência desta Corte Maior. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    10. No mais, faz-se necessário enfatizar que a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator